Tribunal: TJDFT
Processo: 0726157-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726157-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANIT ENGENHARIA - EIRELI AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB DECISÃO SANIT ENGENHARIA - EIRELLI interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 200922787, autos originários) que, no cumprimento provisório de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) proposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA CAESB, rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença apresentada pela executada. A parte executada alega: a) inépcia da inicial, em razão do exequente não ter afirmado que o recurso interposto pela executada não possibilita a reversão do decidido no acórdão exequendo; b) ilegitimidade da exequente,ADVOCAESB, porque da procuração inserta nos autos principais não consta o seu nome e não há nos autos qualquer termo decessão de direitos creditórios formalizado pelos advogados a favor daADVOCAESB; c) impossibilidade jurídica do recebimento dos honoráriossucumbenciais; e d) excesso de execução. Ademais, requereu a atribuição do efeito suspensivo previsto no art. 525, §6o, do CPC. Resposta à impugnação no ID192178946. O Despacho de ID198190098 determinou que o executadocomprovasse eventual decisão que concedeu efeito suspensivo em relação à sentença proferida nos autos do PJE 0718067-31.2022.8.07.0001. Intimado, o executado se manifetsou, no ID 199567367, e informou que "embora conste pedido de efeito suspensivo, o mesmo não fora analisado e/ou concedido, a vista dos argumentos contidos no REsp, Agi e no Ag.Int". Decido. Do efeito suspensivo previsto no art. 525, §6o do CPC. A executada requer a concessão doefeito suspensivo previsto no art. 525, §6o do CPC. Contudo, nos termos do art. 525, §6o do CPC, a suspensão depende da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, o que não ocorreu nestes autos. Assim, indefiro o pedido de suspensão desta execução provisória de sentença. Da inépcia inicial -falta de requisito obrigatório Conforme esclarecido pela exequente no ID 199567367, não há efeito supensivo concedido em sede de REsp, não havendo qualquer impedimento ao prosseguimento deste cumprimento provisório de sentença, não merecendo prosperar a alegação de inépcia da inicial por falta de requisito obrigatório. Da ilegitimidade da exequente A alegação de ilegitimidade da exequente (ADVOCAESB) não merece prosperar, uma vez que ela representa os interesses de seus associados, que atuaram no processo principal, e sua legitimidade está previstao art. 2 'h' do Estatuto de ID 185242179. Daimpossibilidade jurídica do recebimento dos honoráriossucumbenciais Quantoà impossibilidade jurídica do recebimento dos honorários sucumbenciais pelos advogados da CAESB, o entendimento que predomina é no sentido de que é constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição (ADPF 597, ADI 6.159, ADI 5.910). Contudo, não cabe a este juízo averiguar se os valores recebidos pelos advogados da CAESB estão excedendo o teto remuneratório, mas sim à própria estatal, ao distribuir os honorários de sucumbência arrecadados, e aos órgãos de fiscalização. Neste caso, não há qualquer restrição ao pagamento de honorários sucumbenciais à ADVOCAESB. Do excesso de execução Não deve prosperar a alegação. Observa-se que a parte exequente utilizou como base de cálculo dos honorários o valor atribuído à causa, atualizado monetariamente até a propositura do cumprimento de sentença, em estreita conformidade com o que foi determinado no título executivo judicial, que determinou que os honorários incidiriam no percentual de 12% do valor atualizado da causa. Assim, não visualizo excesso evidente no valor da causa. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao Cumprimento de Sentença. No mais, INDEFIRO o pedido de prova pericial contábil de ID 199567367, tendo em vista sua desnecessidade. Como não foi realizado o pagamento, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, em 05 (cinco) dias e, em seguida, venha conclusos para pesquisa de bens. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o cumprimento provisório de sentença (honorários de sucumbência), proposto pela agravada-exequente, é baseado na r. sentença (id. 185242173, autos originários) que arbitrou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, e no acórdão (id. 185242174, autos originários) proferido na APC 0718067-31.2022.8.07.0001, que majorou referida verba: “[...] Ante o exposto, nego provimento à apelação. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa os honorários a que foi condenada a autora em 1a instância. É como voto.” (grifo nosso). O agravante-executado suscita preliminar de ilegitimidade da exequente, alega falta de requisito obrigatório para o cumprimento provisório da sentença, impossibilidade jurídica de recebimento dos honorários de sucumbência e excesso de execução. Ao contrário do alegado pela agravante-executada, a exequente detém legitimidade para propor o cumprimento provisório de sentença, referente aos honorários de sucumbência, porquanto representa os interesses de seus associados, que atuaram nos autos principais, e sua legitimidade está prevista no art. 2, “h”, do seu Estatuto (id. 185242179, pág. 6, autos originários). Em relação à alegação de “falta de requisito obrigatório para o cumprimento provisório de sentença”, verifica-se que o recurso especial interposto nos autos de origem foi inadmitido (id. 185242176, autos originários), bem como o agravo em recurso especial não foi conhecido (id. 201673657, autos originários). Portanto, inexiste impedimento para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Além disso, nos termos do disposto no art. 525, §6o, do CPC, a suspensão do cumprimento provisório de sentença depende de garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, o que não ocorreu na demanda. Quanto à alegada impossibilidade jurídica do recebimento dos honorários sucumbenciais, os honorários sucumbenciais são, por direito, dos Advogados, art. 85, § 14, do CPC. não havendo distinção entre públicos e privados. Nesse ponto, tal como ressaltou a r. decisão agravada, “é constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição (ADPF 597, ADI 6.159, ADI 5.910). Contudo, não cabe a este juízo averiguar se os valores recebidos pelos advogados da CAESB estão excedendo o teto remuneratório, mas sim à própria estatal, ao distribuir os honorários de sucumbência arrecadados, e aos órgãos de fiscalização. Neste caso, não há qualquer restrição ao pagamento de honorários sucumbenciais à ADVOCAESB”. Em relação aos cálculos da dívida apresentados pela agravada-exequente, no cumprimento provisório da sentença, verifica-se em princípio que não contêm excesso, uma vez que observado o disposto na r. sentença e no acórdão exequendo. No que concerne ao pedido de realização de perícia contábil, não se mostra necessária, uma vez que os honorários de sucumbência foram fixados em percentual do valor atualizado da causa, sendo que o valor da dívida pode ser encontrado por simples cálculos aritméticos. Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de junho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora